Tribunal: TJBA
Processo: 8003701-43.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003701-43.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HORTO SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE, DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE

APELADO: GEORGE ANTONIO VILAS BOAS SANTIAGO

Advogado(s)
:
JOILSON SOUZA GOMES ROCHA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. SUPERIOR A TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CLÁUSULAS PENAIS ABUSIVAS. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 971 DO STJ. INTERVENÇÕES EMBASA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE DA EMPREENDEDORA/INCORPORADORA. RESITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. SÚMULA 543 DO STJ. APLICÁVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA APLICAR O IPCA/SELIC DEVIDO A EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote, por descumprimento contratual pelo devedor, com pedido de restituição.

II. Questões em discussão:
Se é cabível a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo consumidor, e se é aplicável a inversão da cláusula penal e o IPCA/SELIC.

III. Razões de decidir:
Ré Apelante que ao tempo do ajuizamento da ação e até agora não comprova a entrega do lote, de modo que sua justificativa de que a demora decorre de intervenções solicitadas pela EMBASA não afastam sua responsabilidade e desídia por se tratar de risco inerente a atividade que exerce. O Autor Apelado por sua vez comprovou o pagamento do sinal e das parcelas avençadas em mais de 40% do contrato, assegurado seu direito a restituição integral e imediata de tudo que pagou, acrescida de multa de 20% sobre esse montante.

O contrato prevê a utilização do INPC somente na ausência de IPCA.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para determinar a aplicação do IPCA/SELIC quanto ao juros e correção monetária.

Tese de julgamento: Súmula 543 do STJ, restituição integral e imediata dos valores pagos em casos de rescisão contratual por culpa do vendedor. Tema 971 do STJ, inversão da cláusula penal em favor do consumidor. Demanda junto a EMBASA que são fortuito interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003701-43.2019.8.05.0229
, em que figuram como Apelante HORTO SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e como Apelado GEORGE ANTONIO VILAS BOAS SANTIAGO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.